Tribunal: TJDFT
Processo: 0728812-20.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE LAVANDERIA E DE TRANSPORTE. EXTRAVIO DE ROUPAS. COBRANÇA INDEVIDA POR TRANSPORTE. REPETIÇÃO INDÉBITO. FORMA DOBRADA. CABIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA REJEITADAS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
II. Caso em exame
2. Recursos inominados interpostos pelas rés/recorrentes para reformar a sentença que as condenou a pagar à autora/recorrida a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de reparação por danos morais, bem como determinou à 2a recorrente que efetue o pagamento de de R$ 22,02 (vinte e dois reais e dois centavos), a título de repetição de indébito.
3. Conforme exposto na petição inicial, em 22/01/2025, a recorrida contratou os serviços da Lavanderia Brasília, ora 2a recorrente, para lavagem de roupas, cama e banho. Narra que a lavanderia utilizou o serviço de transporte por aplicativo da empresa Uber, ora 1a recorrente. Alega que houve o extravio dos itens e cobrança indevida, pois a lavanderia teria se apropriado de valores referentes ao transporte.
III. Questão em discussão
4. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se os fatos narrados teriam ocasionado violação aos direitos da personalidade da recorrida, de modo a impor às recorrentes o dever de reparação, bem como cumpre perquirir se escorreita a condenação a título de repetição de indébito.
IV. Razões de decidir
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990).
6. Do efeito suspensivo. Consoante estabelece o artigo 43 da Lei n.o 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese.
7. Da preliminar de ilegitimidade ativa. A 1a recorrente sustenta que a viagem foi solicitada por terceiro estranho à lide, não havendo relação jurídica direta entre a recorrida e a plataforma. Sem razão. O art. 2° do CDC estabelece que "consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final". O fato de a recorrida não ser a titular da conta mantida junto à 1a recorrente não a torna parte ilegítima, eis que foi a destinatária final do serviço prestado, o que a torna consumidora por equiparação ("bystander"). Nesse contexto, "é consumidor por equiparação, na qualidade de bystander, conforme artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, aquele que sofre dano por falha na prestação de serviço da instituição financeira, e inexiste vínculo prévio entre as partes” (Acórdão 2009112, 0721606-28.2024.8.07.0003, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2025, publicado no DJe: 10/07/2025". Preliminar rejeitada.
8. Da preliminar de ilegitimidade passiva. A 1a recorrente sustenta que atua apenas como intermediadora tecnológica entre usuários e motoristas autônomos, sem vínculo empregatício ou responsabilidade pelos atos destes. Sem razão. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional que almeja. No caso, a recorrida dirige sua pretensão contra atos que imputa à recorrente. Patente, portanto, a legitimidade passiva da recorrente na demanda. Outrossim, conforme a inteligência do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles fornecedores de serviço que participem da cadeia de econômica respondem solidariamente pelos vícios do produto ou serviço. Preliminar rejeitada.
9. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que não se configurou no caso em análise, cujo contexto fático não ultrapassou o mero descumprimento contratual.
10. Da repetição de indébito. O art. 42, § único, do CDC, estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Além disso, o c. STJ concluiu que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo (EAREsp 1.501.756/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 21/2/2024). No caso, a cobrança indevida realizada por lavanderia, referente a transporte por aplicativo, configura hipótese de repetição em dobro.
V. Dispositivo
11. Recursos conhecidos e parcialmente providos. Preliminares rejeitadas. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Mantidas as demais disposições.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal.
Arts. 6o, inciso VI e 42, § único, ambos do CDC.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EAREsp 1.501.756/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, por unanimidade, julgado em 21/2/2024.